Tribunal: TJMT
Processo: 1042540-65.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042540-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KAIRO RUAN GONCALVES DUARTE - CPF: 033.873.141-59 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VOO CANCELADO. RECOLOCAÇÃO COM MAIS DE 08 HORAS DE ATRASO. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A responsabilidade das Reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
. Dano moral caracterizado.

O caso fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor, razão pela qual as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a requerida a indenizar os danos morais em razão do cancelamento do voo contratado e remarcação da viagem com chegada ao destino com mais de 08 (oito) horas de atraso.

A recorrente pugna a reforma da sentença para que sejam julgados os pedidos iniciais improcedentes, alegando que voo foi cancelado por problemas técnicos na aeronave e que promoveu a reacomodação do autor em outro voo. Sustenta ainda que os danos morais não restaram comprovados, requerendo, subsidiariamente a redução do montante.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso limita-se em analisar se há, ou não, dever de indenizar em razão do cancelamento do voo contratado, apesar de a Recorrente ter realizada a reacomodação do Reclamante em outro voo, resultando em atraso de oito horas para a chegada no destino.

Narrou o reclamante que adquiriu passagem aérea para embarcar em Cuiabá/MT no dia 31.10.2018, com partida as 05h30 e a previsão de chegada à cidade destino Rio de Janeiro/RJ às 11h10 do mesmo dia. Contudo, na data do embarque foi informado de que o voo havia sido cancelado em razão de um problema técnico no avião.

Ao reclamante, foi emitido novo cartão de embarque com partida as 10h15 e com previsão de chegada na cidade destino as 17h45. No entanto, a reclamada emitiu declaração de atraso deste voo alegando impedimentos operacionais, e o embarque que ocorreria as 10h15, ocorreu após as 13h00min.

Informa que, em razão do atraso, sofreu inúmeros transtornos, como perda de check-in de hotel e aluguel de carro, reserva de hotel e seu compromisso da noite do dia 31.10.2018 na região dos lagos.

Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

Aliado a isso, o caso fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor, razão pela qual as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Consigna-se que, as alterações procedidas de modo programado pela empresa aérea, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução nº 400, da ANAC.

No caso concreto, o reclamante não foi previamente informado sobre o cancelamento do voo e, ainda, sua chegada ao destino somente ocorreu
após 08 (oito) horas do previsto
, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do reclamante.

Portanto, resta inconteste a obrigação da recorrente à reparação dos danos de ordem moral causados ao reclamante.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois suficiente para compensar o dano e a injustiça que o reclamante sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Além disso, tem caráter punitivo em relação aos autores da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021